Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702865-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE DIAS FREIRES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ANDRÉ DIAS FREIRES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que, nos autos do processo n. 0702840-67.2024.8.07.0021, o paciente foi condenado como incurso nas penas do art. 147, caput, art. 129, § 13, c/c art. 14, II, todos do Código Penal e do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, tudo c/c art. 69, caput, 1a parte, do diploma penal. Aduz que a sentença revogou a prisão cautelar do réu, mas manteve as medidas protetivas anteriormente deferidas à vítima e aplicou a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Informa que o processo está na fase de interposição de recurso, sobrevindo decisão, revogando as medidas protetivas de urgência, devido à manifestação de vontade da vítima, ficando ativa tão somente a monitoração eletrônica. Registra que, em 2/12/2024, em razão do alerta de integridade da tornozeleira eletrônica e da ausência de sinal, a prisão preventiva do paciente foi novamente decretada pelo juízo do plantão judicial, atendendo a requerimento do Ministério Público, para garantia da ordem pública e para a salvaguarda da integridade física e psicológica da vítima. Nesse cenário, o juízo natural determinou o desmembramento do processo, considerando que, embora o réu tenha sido preso por mandado expedido naqueles autos, a prisão se deu por fato novo, qual seja, a possível prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.343/2006, e por decisão proferida após a sentença proferida naqueles autos. Explana que isso gerou a autuação do processo n. 0705413-78.2024.8.07.0021, sendo oferecida denúncia, já recebida, com resposta à acusação já apresentada, pedindo a absolvição sumária do paciente e a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido pelo juízo, por não ver alteração da situação fática. Sustenta, no entanto, que o constrangimento ilegal é manifesto por atipicidade da conduta. Tece considerações sobre a excepcionalidade da prisão preventiva e relembra que as medidas protetivas de urgência foram revogadas pelo juízo, a pedido da própria vítima, remanescendo apenas a medida cautelar do monitoramento eletrônico, não havendo que se falar, assim, na conduta prevista no art. 24-A da Lei Maria da Penha pelo descumprimento da referida cautelar. Caso seja entendido que a violação da medida cautelar é suficiente para a prisão preventiva do réu, argumenta que a pena privativa de liberdade imposta na sentença proferida no processo n. 0702840-67.2024.8.07.0021 é de 8 (oito) meses de reclusão e mais 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, no regime aberto, permitindo que o sentenciado recorra em liberdade. Alega, assim, que a decretação de prisão preventiva em processo cuja pena será cumprida em regime aberto configura medida muito mais gravosa, violando o princípio da homogeneidade das tutelas cautelares. Colaciona julgados sobre o tema. Ao final, pugna pela concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura, e para determinar o trancamento da ação penal n. 0705413-78.2024.8.07.0021. Subsidiariamente, requer a concessão de liminar com fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro dos autos. Com efeito, o monitoramento eletrônico é medida cautelar prevista no art. 319, IX, do CPP, cuja aplicação é autorizada no contexto de violência doméstica, constituindo-se, nesse caso, em espécie de medida protetiva de urgência, conforme se extrai do § 1o do art. 22 da Lei Maria da Penha. Confira-se: “Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003 ; II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar; V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. VI – comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; e VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio. § 1o As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. É de se ver que o legislador optou por não formular rol exauriente de espécies de medidas protetivas, autorizando também a utilização de outras medidas cautelares vigentes no ordenamento jurídico sempre que necessária a intervenção judicial para a proteção integral da ofendida. Esse é o contexto dos autos. O paciente praticou crimes em contexto de violência doméstica contra sua filha e por eles foi condenado nos autos do processo n. 0702840-67.2024.8.07.0021, conforme relatado acima. Naqueles autos, em 26/6/2024, no início da persecução penal, foram fixadas as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da ofendida: i) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, ii) proibição da aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; iii) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; iv) comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; e v) acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio. (ID 68258736, p. 24) Na audiência de custódia, em 27/6/2024, foi acrescentada a medida cautelar de monitoramento eletrônico, como forma de controle judicial dos movimentos do conduzido, mormente para fiscalização e eficácia das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sendo concedida liberdade provisória ao paciente, com expedição de alvará de soltura (ID 68258745, p. 5/10). Devido ao descumprimento das medidas cautelares, incluindo a inoperância da tornozeleira eletrônica, foi decretada a prisão preventiva do paciente em 9/7/2024 (ID 68258745, p. 49/50 e ID 68258744, p. 1), a qual perdurou por toda a instrução e foi confirmada no Habeas Corpus n. 0731102-90.2024.8.07.0000 por este colegiado. Frise-se que a prisão preventiva somente foi revogada em 14/11/2024, pela sentença condenatória, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devido ao regime aberto imposto para o cumprimento da pena corporal, mantendo, porém, as medidas cautelares anteriormente fixadas, consistentes nas medidas protetivas de urgência e monitoramento eletrônico (ID 68258740, p. 28/45). Logo em seguida, em virtude da manifestação expressa da vítima, as medidas protetivas de urgência foram revogadas em 19/11/2024, mantendo o juízo, porém, o monitoramento eletrônico (ID 68258739, p. 10), do qual se teve notícia de sucessivos descumprimentos por parte do réu no início de dezembro daquele ano. Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, são esses novos fatos que dão suporte à decretação da prisão preventiva, bem como à instauração de novo processo penal contra o réu para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha (processo n. 0705413-78.2024.8.07.0021), considerando, conforme assinalado linhas volvidas, que o monitoramento eletrônico é espécie de medida protetiva, e foi expressamente mantido pela decisão proferida no processo n. 0702840-67.2024.8.07.0021. Nesse cenário, não há falar em atipicidade da conduta e em ofensa ao princípio da homogeneidade/proporcionalidade. Não vislumbro, asism, qualquer constrangimento ilegal que autorize a antecipação do mérito deste habeas corpus na via estreita da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2025 17:21:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator